Tribunal: TJSP
Processo: 2189829-92.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-06
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ABSTENÇÃO DE COBERTURA. PLANO DE SAÚDE. Tutela indeferida tendente a legitimar a não cobertura de doenças supostamente preexistentes, não declaradas por ocasião da contratação. Descabimento. Matéria recursal afeta ao mérito e que deve ser analisada pelo juízo a quo, após encerrada a instrução processual, sob pena de supressão de instância. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ABSTENÇÃO DE COBERTURA. PLANO DE SAÚDE. Tutela indeferida tendente a legitimar a não cobertura de doenças supostamente preexistentes, não declaradas por ocasião da contratação. Descabimento. Matéria recursal afeta ao mérito e que deve ser analisada pelo juízo a quo, após encerrada a instrução processual, sob pena de supressão de instância. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.